Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-87.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717187-87.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença exarada sob o ID 73008040, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau homologou o pedido de desistência, resolvendo, sem apreciação do mérito, a ação de busca e apreensão ajuizada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS III, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. A apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal, contudo, não acostou aos autos qualquer documento apto a corroborar a alegada hipossuficiência econômica. Determinada a intimação da parte recorrente para apresentar documentos para atestar a hipossuficiência financeira alegada (ID 73589590), o prazo transcorreu sem qualquer manifestação da apelante, razão pela qual em decisão de ID 74140805 restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Na oportunidade, determinou-se a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Em petitório de ID 74200496, a apelante reitera o pedido de gratuidade de justiça recursal, sob pena de cerceamento de defesa. Reafirma sua condição de hipossuficiência financeira, com base da declaração de hipossuficiência acostada. Considerando que o requerimento formulado na última manifestação da recorrente coincide com o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação e indeferido no ID 74140805, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo concedido na decisão de ID 74140805. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2025 às 17:03:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora